Tribunal: TJDFT
Processo: 0001431-74.2008.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MONTE PARTILHÁVEL. PROCESSO SUCESSÓRIO. DEFLAGRAÇÃO POR HERDEIROS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. PROVA DO ÓBITO, DA LEGITIMAÇÃO SUCESSÓRIA E DA SUBSISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. PRESSUPOSTOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO ATENDIDOS. INVENTARIANTE. POSTURA DESIDIOSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESATENDIMENTO. SANÇÃO. INVENTARIANÇA. ENCARGO. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESIGNAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ENCADEADO (CPC, art. 617). DESINTERESSE OU DESÍDIA DOS HERDEIROS E DA MEEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INVIABILIDADE. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO CONDICIONADA À ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. IMPULSO OFICIAL. INTERESSES TRANSCEDENTES ÀS PESSOAS DOS SUCESSORES. DESÍDIA NO IMPULSO PROCEDIMENTAL. FÓRMULA DE ELISÃO. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE, INCLUSIVE FORA DA ORDEM DE SUCESSÃO. PROCESSO DIFERENCIADO. INTERESSE PÚBLICO SOBEJANTE. REGULAMENTAÇÃO INTERNA (PROVIMENTO no 07/2012/GC/TJDFT). DISPOSIÇÃO SOBRE PROCESSO E PROCEDIMENTO. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL.
1. Segundo o princípio da saisine incorporado pelo art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha, e, enquanto não ultimada a partilha, o acervo hereditário, ou seja, o espólio, responde pelas dívidas do falecido, conferindo-lhe a lei capacidade para ser parte (CPC, art. 75, VII), mediante representação do inventariante, mas, ainda não deflagrado o processo sucessório nem prestado compromisso de inventariante, sua representação será realizada pelo administrador provisório ou por quem estiver na posse da herança (CPC, arts, 613, 614 e 617).
2. Segundo emana da interpretação sistemática dos artigos 622 e 623 do estatuto processual, a remoção do inventariante poderá ocorrer de ofício ou a requerimento, sobejando indispensável a deflagração do correlato incidente somente quando a remoção deriva da iniciativa de outro herdeiro, dispensada a formalidade nos casos em que a atuação ocorre de ofício, mas, numa hipótese ou noutra, a remoção do inventariante sob o prisma de conduta desidiosa demanda a observância dos contornos inerentes à ampla defesa e ao contraditório que deve presidir a deliberação, o que se aperfeiçoa quando é admoestado sobre a postura reputada desidiosa e advertido de que a perduração da conduta implicaria sua destituição do encargo, assegurando-lhe manifestação sobre a imprecação.
3. A condução do inventário e representação do espólio são confiadas ao inventariante (CPC, arts. 75, VII, 617, 618, 619 e 622), cuja nomeação deve observar a ordem legalmente estabelecida, mas, confiada a inventariança em compasso com o estabelecido, o inventariante somente pode ser destituído em havendo causa apta a desqualificá-lo para exercício do múnus, observado o contraditório e a ampla defesa, ressaindo, outrossim, do regramento especial que, removido o inventariante, os demais interessados devem ser intimados por intermédio de seus patronos constituídos ou, em caso de não atendimento ao chamado, de forma pessoal, cumprindo ao Juízo, em hipótese de silêncio, dar impulso oficial ou processo nomeando inventariante judicial ou, se houver, pessoa idônea a assumir o encargo (CPC, art. 617, VII e VIII).
4. Deflagrado o processo sucessório, somente poderá ser extinto após a ultimação da partilha, cabendo ao próprio Juiz impulsioná-lo de forma a viabilizar o desiderato ao qual está endereçado, determinando ou deferindo as diligências necessárias à apuração dos bens integrantes do monte e dos títulos dos quais germinam, não sendo viável que lhe seja colocado termo antes do alcançamento do seu objeto, ainda que caracterizada a desídia dos sucessores, que, se configurada, poderá ensejar a adoção das medidas processualmente indicadas como aptas a afastarem o óbice, não legitimando, contudo, sua extinção com lastro na inércia dos interessados, notadamente sob o fundamento da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, arts. 622, II, e 664, § 5o).
5. O processo de inventário, aliado ao fato de que sujeita-se a procedimentos especiais de acordo com a pessoa dos sucessores e do alcance do monte partilhável, encerra interesse público, pois vocacionado a dar destinação ao patrimônio legado pelo falecido, evitando a criação de hiato em sua titularidade e gestão, pois tem implicações sociais, administrativas e tributárias, e, assim, deflagrado o processo sucessório, evidenciado o óbito e a subsistência de patrimônio partilhável, somente poderá ser extinto com a ultimação da partilha, não se afigurando viável que lhe seja colocado termo sob a ótica da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular ou abandono em razão da imputação de desídia aos herdeiros no impulso procedimental, inclusive porque a situação é contornável mediante remoção do inventariante e nomeação de outro inventariante até mesmo fora da ordem de sucessão, se o caso, mediante impulso oficial (CPC, art. 617)
6. A competência para legislar sobre processo e procedimento é reservada à lei em sentido estrito, estando afetado à União legislar, com exclusividade, sobre direito processual, e, de forma concorrente, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislador sobre procedimento em matéria processual (CF, arts. 22, I, e 24, XI), conduzindo à certeza de que a normatização interna que dispôs sobre normas processuais e regras procedimentais em ambiente de processos de inventário (Provimento no 07/2012) avançou sobre matéria sobre a qual não podia dispor, incorrendo em evidentes vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade, tornando inviável que seja considerada para fins de sobrepor-se ao legalmente disposto sobre a matéria a cujo respeito somente o legislador em sentido estrito pode dispor
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.